Tribunal: TJMT
Processo: 1002718-96.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002718-96.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIGUEL SIMAO ALVES - CPF: 015.412.191-63 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), REINALDO LIMA SILVA - CPF: 012.626.761-85 (ASSISTENTE), ROBSON FERREIRA DE CASTRO - CPF: 049.533.671-89 (ASSISTENTE), LUAN FANTONI DE SOUZA - CPF: 045.488.731-04 (ASSISTENTE), RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 036.236.141-06 (VÍTIMA), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MIGUEL SIMAO ALVES - CPF: 015.412.191-63 (APELADO), NELCINEY DIAS MARTINS - CPF: 033.067.871-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Furto de semoventes [qualificado pelo abuso de confiança]. Absolvição por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Princípio do i
n dubio pro reo
. Gratuidade de justiça. manutenção da sentença. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelante/apelado por furto de semoventes [qualificado pelo abuso de confiança] a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto e o absolveu de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A Defesa do apelante/apelado visa a absolvição do crime do furto, bem como a isenção das custas processuais.

O Ministério Público visa a condenação do apelante/apelado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) insuficiência de provas para a condenação do furto; 2) isenção de custas por hipossuficiência financeira; 3) existência de elementos para condenar o apelante/apelado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. Razões de decidir

1.

“As declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, são suficientes para comprovar o furto”.

2.

“Não há como acolher a tese absolutória do crime de Furto Qualificado [...] se houver nos autos declarações harmônicas, nas duas fases da persecução penal, da vítima testemunha e policial militar demonstrando que o apelante [...] subtraiu 19 semoventes da vítima, e ainda, tenha ele sido preso em flagrante delito na posse das res furtiva, revelando-se, assim, a robustez da prova da autoria e da materialidade do crime, na espécie.”

3.

Sopesada a
“incerteza do apelante estar realmente portando arma de fogo, não deve prosperar a tese apresentada pelo Ministério Público requerendo a condenação do acusado pelo delito tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003”.

4.

A dúvida sobre o local da apreensão [posse do apelante/apelado ou guardada na fazenda],
“deve conduzir à absolvição em atenção ao princípio do in dubio pro reo” do porte ilegal de munição de uso permitido”.

5.

“Não se acolhe o pedido condenatório formulado pelo MP, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, se inexistentes, nos autos, prova inequívoca da autoria do referido crime”.

IV. Dispositivo

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, II e § 6o; CP, art. 386, VII; Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.2.2025; STJ, AgRg no REsp 1737152/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 24.10.2018; TJMT, AP no 0008628-71.2009.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 31.1.2024; TJMT, AP no 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023; TJMT, AP no 1012613-18.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25.7.2025; TJMT, AP no 1000044-67.2021.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal, 8.11.2023; TJMT, AP 0015575-93.2018.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 2.6.2021; TJMG, AP no 10525170118646001, Relatora: Valéria Rodrigues Queiroz, Quarta Câmara Criminal, 16.3.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002718-96.2021.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): MIGUEL SIMÃO ALVES

MINISTERIO PÚBLICO

APELADOS(S): MIGUEL SIMÃO ALVES

MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e MIGUEL SIMÃO ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Única da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE no 1002718-96.2021.8.11.0013), que o condenou por furto de semoventes [qualificado pelo abuso de confiança] a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto e o absolveu de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 155, § 4o, II e § 6o, do CP e art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 - (ID 283218360).

MIGUEL SIMÃO ALVES alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação [por furto]; 2) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, isenção das custas processuais (ID 291420859).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA sustenta que
“existem elementos suficientes nos autos a fim de condenar o apelado pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido”

Pede o provimento para condenar MIGUEL SIMÃO ALVES por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 283218372).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA e MIGUEL SIMÃO ALVES pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos (ID 296747370/ID 283218383)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelos desprovimentos de ambos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Crime de Furto [artigo 155, §1o, §2o, incisos II e IV e §6o, do Código Penal] - Sentença condenatóriaI-Irresignação ministerial - Pretendida condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de provas concretas e seguras a consubstanciar um édito condenatório - alegado conhecimento de que o corréu portava a arma de fogo - impossibilidade - depoimento judicial do policial responsável pela prisão em flagrante revelou incerteza quanto à posse efetiva da arma pelo apelante – Dúvida razoável quanto à autoria - Aplicação do princípio do in dubio pro reo. II-Irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição, ante a arguição da inexistência de elementos que comprovem o animus furandi do apelante, uma vez que, em tese, não haveria a vontade de subtrair coisa alheia móvel – Inadmissibilidade - Presença de elementos mais que suficientes a demonstrar a conduta penalmente relevante - Comprovação do dolo na conduta perpetrada. 2. Pelo reconhecimento da gratuidade da justiça, tendo por fundamento a insuficiência de recursos financeiros - Inviabilidade - Matéria afeta ao juízo da execução penal - Manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento dos recursos”.
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 305075872)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Do Crime de Furto Majorado Qualificado:

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de agosto de 2020, por volta das 20h30min (durante o repouso noturno), na Fazenda Rancho Fundo, localizada na Comunidade São José, Zona Rural, Conquista D’Oeste/MT, Miguel Simão Alves e Nelciney Dias Martins, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante abuso de confiança, subtraíram, para si e para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 08 (oito) cabeças de gado, pertences à vítima Ricardo de Oliveira Ferreira (Boletim de Ocorrência às fl. 03-04/IP).

Do Crime de Porto Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido Consta ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, na Fazenda Rancho Fundo, localizada na Comunidade São José, Zona Rural, Conquista D’Oeste/MT, Miguel Simão Alves, com consciência e vontade, portou/manteve sob sua guarda arma de fogo e munições, a saber, 01 (uma) espingarda, calibre 22, n.o série 59896, e 11 (onze) munições calibre .22 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal [...].

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor dos seguintes agentes pelas consequentes condutas delitivas: a) Miguel Simão Alves: na forma do artigo 69, caput, do CP, incorreu nas condutas descritas no (i) art. 155, §1o (majorante do repouso noturno), §2o, incisos II (mediante abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas) e §6o (subtração de semovente domesticável), do decreto Lei Federal n.o 2848/40 (Código Penal) e (ii) art. 14, da Lei n.o 10.826/03. [...]” (Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 283217473)

O Juízo singular condenou o apelante/apelado por furto qualificado e absolveu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos seguintes termos:

“[...] A condenação de Miguel Simão Alves pelo crime de furto, qualificado pelo abuso de confiança e subtração de semovente domesticável, baseia-se em provas robustas apresentadas ao longo do processo. A materialidade do furto está comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelos itens apreendidos durante a operação policial. A polícia, ao montar uma barreira na estrada, interceptou um caminhão transportando oito cabeças de gado, marcadas com a marca da vítima, Ricardo de Oliveira, confirmando que os animais pertenciam à sua fazenda. O depoimento de Ricardo de Oliveira foi crucial, pois ele identificou os animais como sendo de sua propriedade e confirmou que não havia autorizado a venda ou transporte dos mesmos.

Miguel Simão Alves, funcionário de confiança da vítima, utilizou-se de sua posição para subtrair os animais sem qualquer autorização. Ricardo de Oliveira, em seu depoimento, afirmou que confiava em Miguel para cuidar da fazenda e que a relação de confiança foi fundamental para que o furto ocorresse. O depoimento de Ricardo destacou que Miguel, como funcionário da fazenda, tinha acesso livre aos animais e aproveitou-se dessa confiança para cometer o furto. [...]

As qualificadoras de concurso de pessoas e do repouso noturno foram afastadas devido à ausência de provas suficientes que sustentem tais agravantes. [...]

No que tange à acusação de porte ilegal de arma de fogo, deve-se considerar a insuficiência de provas para a condenação. Embora uma espingarda calibre .22 tenha sido encontrada na fazenda, o depoimento do policial Robson não esclarece se a arma estava efetivamente na posse de Miguel ou guardada na propriedade. Miguel afirmou que a espingarda pertencia à fazenda e não estava em sua posse no momento da abordagem.

Diante dessa incerteza, é prudente absolver Miguel dessa acusação, conforme o princípio do in dubio pro reo. Portanto, Miguel Simão Alves deve ser condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e subtração de semovente domesticável, nos termos do artigo 155, §§ 4o, II, e 6o do Código Penal, afastando-se as qualificadoras de concurso de pessoas e a majorante do repouso noturno por ausência de provas suficientes. No que se refere à acusação de porte ilegal de arma de fogo, Miguel deve ser absolvido devido à falta de provas conclusivas sobre a posse efetiva da arma. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de: A) CONDENAR O RÉU Miguel Simão Alves como incursos nas sanções do art. 155, §2o, incisos II, e §6o do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença. B) ABSOLVER Miguel Simão Alves do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03 por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, CP. [...]” (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 283218360).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 17) e Laudo Pericial de Balística (fls. 47/52), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Reinaldo Lima Silva, policial militar (ID 283217476 - fls.12/13), Robson Ferreira de Castro, policial militar (ID 283217476 - fls.14/15), Luan Fantoni de Souza, testemunha (ID 283217476 - fls.18/19), Ricardo de Oliveira Ferreira, vítima (ID 283217476 - fls.21/22), interrogado MIGUEL SIMÃO ALVES, apelado (ID 283217476 - fls. 26/28) e Nelciney Dias Martins, codenunciado absolvido (ID 283217476 - fls. 33/35).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Robson Ferreira de Castro, policial militar, Luan Fantoni de Souza, testemunha, Ricardo de Oliveira Ferreira, vítima, MIGUEL SIMÃO ALVES, apelado e Nelciney Dias Martins, codenunciado absolvido (Relatório de Mídias - ID 283218356).

Dito isso, vejamos as pretensões recursais separadamente.

Do recurso defensivo [absolvição do furto qualificado pelo abuso de confiança - art. 155, § 4o, II e § 6o, do CP]:

A subtração de 8 (oito) semoventes [vacas marcadas pelas iniciais RD, da raça Nelore], no dia 21.8.2020, por volta das 20h30min, nas imediações da Fazenda “Rancho Fundo”, situada na zona rural do Município de Conquista D ́Oeste/MT, foi descrita, coerentemente, pela vítima, nas fases policial e judicial, a qual destacou que comparecia na fazenda [que era gerenciada apelo apelante MIGUEL SIMÃO ALVES] a cada 15 (quinze) dias, bem como que
“estava desconfiando que algumas vacas tinham sumido, mas até então confiava nele”.
Após receberem “
informação de que um caminhão de boiadeiro estava descendo para a fazenda, aparentemente para carregar vaca porque estava vazio”,
acionaram a
“Polícia e foram juntos para encontrar esse caminhão”
(ID 283217476 - fls.21/22; Relatório de Mídias - ID 283218356).

De fato, os animais subtraídos foram localizados, pelos policiais militares [Reinaldo Lima Silva e Robson Ferreira de Castro], em
“um caminhão de boiadeiro perto da Fazenda Rancho Fundo”
e, ao realizarem a abordagem
“foi constatado que as 8 cabeças estavam na carroceria e todas com a marca RD”,
tendo o motorista [Luan Fantoni de Souza] lhes relatado ter sido contratado pelo apelante [MIGUEL SIMÃO ALVES],
“que era gerente da fazenda Rancho Fundo, para embarcar o gado na propriedade da vítima e fazer o frete até a propriedade de Nelciney, localizada no município de Nova Lacerda”,
oportunidade em que se deslocaram até a referida fazenda e o apelante/apelado lhes teria admitido, informalmente, que
“estava vendendo o gado do seu patrão [...] e que já havia vendido outros, não sabendo dizer a quantidade de animais vendidos”
(ID 283217476 - fls.12/13; ID 283217476 - fls.4/15; Relatório de Mídias - ID 283218356).

Essas versões [da vítima e dos agentes policiais] estão corroboradas pelas declarações da testemunha Luan Fantoni de Souza [motorista do caminhão], em ambas as fases da persecução penal, o qual ressaltou ter sido contratado pelo apelante
“para buscar os semoventes na fazenda da vítima e descarregar na propriedade de Nelciney”,
sendo que tomou conhecimento de que o transporte seria sem as guias de Guia de Transporte Animal - GTA depois que o carregamento havia sido completado, momento em que apelante lhe assegurou que
“as notas seriam entregues na segunda-feira”
(ID 283217476 - fls.18/19; Relatório de Mídias - ID 283218356).

O envolvimento do apelante/apelado, no furto, está demonstrado também pelo depoimento do codenunciado absolvido [Nelciney Dias Martins], na Delegacia e em juízo, de que havia realizado outra negociação com o apelante [aquisição de 3 (três) cabeças de gado pelo valor de R$175,00 a arroba; média de 14 arrobas cada cabeça; parte do pagamento em dinheiro e outra parte em cheque], ao passo que a última negociação foi formalizada, por volta das 18h, quando o apelante lhe informou que o carregamento deveria ser feito naquela data, pois tinha que organizar
“uma festa e depois não teria tempo”
(ID 283217476 - fls. 33/35; Relatório de Mídias - ID 283218356).

A escusa do apelante/apelado [MIGUEL SIMÃO ALVES] de que teria
“autorização do proprietário da fazenda, Sr. Raimundo, para vender os semoventes”
, bem como que “
Ricardo não é proprietário da Fazenda, mas sim neto do dono”
, não encontra respaldo nos elementos dos autos, uma vez que não foram apresentadas provas que sustentassem sua versão, em especial a Guia de Transporte Animal - GTA, a fim de demonstrar a autorização da vítima para o transporte dos bovinos.

Com efeito,
“as declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, são suficientes para comprovar o furto”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.2.2025).

Adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não há como acolher a tese absolutória do crime de Furto Qualificado [...] se houver nos autos declarações harmônicas, nas duas fases da persecução penal, da vítima testemunha e policial militar demonstrando que o apelante [...] subtraiu 19 semoventes da vítima, e ainda, tenha ele sido preso em flagrante delito na posse das res furtiva, revelando-se, assim, a robustez da prova da autoria e da materialidade do crime, na espécie.”
(AP no 0008628-71.2009.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - j. 31.1.2024)

“O conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que as declarações da vítima alinhadas aos elementos de prova, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, para embasar e, consequentemente manter a condenação pelo cometimento do delito de furto qualificado [...]”
(AP 0015575-93.2018.8.11.0015, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 2.6.2021).

Nessa linha, a responsabilização penal do apelante/apelado pelo furto deve ser mantida.

Sobre a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas], cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020; AP no 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023), mesmo porque se mostra possível o parcelamento.

Do recurso ministerial [condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003]:

Verifica-se que, após a abordagem do apelante/apelado na Fazenda
“Rancho Fundo”,
os agentes policiais [Reinaldo Lima Silva e Robson Ferreira de Castro] apreenderam
“uma espingarda calibre .22 e 11 munições intactas”,
conforme Termo de Apreensão (fls. 17).

No caso, a
“espingarda que existe é de propriedade da Fazenda e não estava em sua posse”
e, após os policiais militares solicitarem,
“foi entregue de forma espontânea, com a indicação do local onde ela estava guardada”
, conforme narrativa do apelado/apelante na audiência de instrução (Relatório de Mídias - ID 283218356).

A apreensão da espingarda na posse do apelante não foi confirmada pelo policial militar [Robson Ferreira de Castro], em Juízo, oportunidade em que destacou não ter certeza
“se a espingarda e munições foram aprendidas na posse do apelado ou na casa da fazenda”
(Relatório de Mídias - ID 283218356).

Como bem pontuado pela i. PGJ, sopesada a
“incerteza do apelante estar realmente portando arma de fogo, não deve prosperar a tese apresentada pelo Ministério Público requerendo a condenação do acusado pelo delito tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 305075872).

Atente-se que a dúvida sobre o local da apreensão [posse do apelante/apelado ou guardada na fazenda],
“deve conduzir à absolvição”
do porte ilegal de munição de uso permitido
“em atenção ao princípio do in dubio pro reo”
(TJMG, AP no 10525170118646001, Relatora: Valéria Rodrigues Queiroz, Quarta Câmara Criminal, 16.3.2022).

Colhe-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Aplicável o seguinte aresto este e. Tribunal:

“Não se acolhe o pedido condenatório formulado pelo MP, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, se inexistentes, nos autos, prova inequívoca da autoria do referido crime”
(AP no 1012613-18.2022.8.11.0055, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25.7.2025).

Logo, impõe-se a manter a absolvição do apelante/apelado da porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10.850/13, art. 14).

Com essas considerações:

1) recurso de MIGUEL SIMÃO ALVES
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
;

2) recurso ministerial
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025